Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701261-20.2019.8.07.0002 AGRAVANTES: PEDRO BORGES DE SOUZA FILHO, NÚBIA RIBEIRO DA SILVA BORGES, P. D. R. B., N. M. R. B. AGRAVADOS: SAÚDE SIM LTDA, DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA E MOISÉS AMORIM REGO DESPACHO PEDRO BORGES DE SOUZA FILHO, NÚBIA RIBEIRO DA SILVA BORGES, P. D. R. B. e N. M. R. B. (representados por Núbia Ribeiro da Silva Borges) se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço dos pedidos de majoração dos honorários sucumbenciais fixados e de condenação dos recorrentes ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC e de multa por litigância de má-fé, formulados, respectivamente, pelos agravantes e por SAÚDE SIM LTDA, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A020